Tribunal: TJSP
Processo: 2135241-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos da Ação Previdenciária no 0000948-43.1993.8.26.0565/07 ajuizada pela executada, para satisfação do crédito exequendo referente aos honorários advocatícios do exequente, ora agravado - Inconformismo da executada, alegando, basicamente, a impenhorabilidade por se tratar de proventos de aposentadoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos da Ação Previdenciária no 0000948-43.1993.8.26.0565/07 ajuizada pela executada, para satisfação do crédito exequendo referente aos honorários advocatícios do exequente, ora agravado - Inconformismo da executada, alegando, basicamente, a impenhorabilidade por se tratar de proventos de aposentadoria e a não incidência de juros de mora sobre crédito referente a verba honorária - Descabimento – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC que deve ser mitigada – Débito que possui natureza alimentar - Questão quanto a incidência de juros de mora que encontra-se preclusa- Recurso desprovido .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135241-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
LOURDEZ JUAREZ PIZZI, é agravado MAURICIO BALTAZAR DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135241-14.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135241-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LOURDEZ JUAREZ PIZZI
AGRAVADO: MAURICIO BALTAZAR DE LIMA
INTERESSADO: CROUCE E XAVIER CONSTRUCÕES LTDA
JUIZ: DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO
VOTO No 22.725
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença - Decisão que deferiu a penhora no rosto dos
autos
da
Ação
Previdenciária
no
0000948-43.1993.8.26.0565/07 ajuizada pela executada,
para satisfação do crédito exequendo referente aos
honorários advocatícios do exequente, ora agravado -
Inconformismo da executada, alegando, basicamente, a
impenhorabilidade
por
se
tratar
de
proventos de
aposentadoria e a não incidência de juros de mora sobre
crédito referente a verba honorária - Descabimento

Impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC que
deve ser mitigada Débito que possui natureza alimentar -
Questão quanto a incidência de juros de mora que encontra-
se preclusa- Recurso desprovido .
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível Central da Comarca de São
Caetano do Sul, em Cumprimento de Sentença, proposta por MAURICIO
BALTAZAR DE LIMA contra LOURDES JUAREZ PIZZI que, deferiu a penhora
no rosto dos autos da Ação Previdenciária no 0000948-43.1993.8.26.0565/07
ajuizada pela executada, para satisfação do crédito exequendo referente aos
honorários advocatícios do exequente, ora agravado.
Agrava a executada, alegando, basicamente, a
impenhorabilidade por se tratar de proventos de aposentadoria no importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135241-14.2020.8.26.0000 -C
3
15.000,00, o qual é inferior a 40 salário mínimos e o excesso de execução, uma vez
não incidem juros de mora sobre crédito referente a verba honorária.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da
causa, o agravado não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de Agravo de Instrumento que busca a
reforma da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos da ação
previdenciária no 0000948-43.1993.8.26.0565/07, em trâmite perante a 3a Vara Cível
da Comarca de São Caetano do Sul, a qual a executada, ora agravante, move contra
terceiro, para satisfação do crédito executado nos autos em apreço, no valor de R$
3.044,46 (três mil, quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) referentes aos
honorários advocatícios devidos.
Pois bem.
É certo que os valores recebidos a título de
aposentadoria são impenhoráveis, de acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV,
do Código de Processo Civil.
É certo, também, que consoante o disposto no
parágrafo §2°, do artigo 833, do Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre
valores decorrentes do exercício do trabalho quando se tratar de débito alimentar.
Assim, considerando que o crédito em apreço
possui natureza alimentar, uma vez que se refere ao pagamento de honorários
advocatícios, ainda que haja expressa previsão legal quanto à impenhorabilidade dos
proventos de aposentadoria, verificado que ambas as verbas exibem característica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135241-14.2020.8.26.0000 -C
4
alimentar, destinadas ao sustento próprio e familiar, visando à preservação da
dignidade humana, há que se admitir a constrição em apreço, ainda que em valor
inferior a 40 salários mínimos.
Ademais, não se pode deixar de observar que a
executada possui um crédito a receber na referida ação no importe de R$ 15.000,00
(quinhentos mil reais) e que o valor do débito exequendo é no importe de R$
3.044,46 (três mil, quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), ou seja,
inferior a 30% (trinta por cento), o que vem sendo admitido .
A confirmar o quanto decido, tem-se o seguinte
julgado proferido por esse Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
DETERMINOU
A
PENHORA DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS DE
APOSENTADORIA
DAS
AGRAVANTES.
CONSIDERAÇÃO
DE
QUE
AS
AGRAVANTES
OSTENTAM PATRIMÔNIO DE MILHÕES DE REAIS
CONFORME DECLARAÇÕES DE AJUSTE FISCAL
JUNTADA NOS AUTOS, ALÉM DE SE TRATAR DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CUJO CRÉDITO
SÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
QUE
SE
REVESTEM,
IGUALMENTE,
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
MANUTENÇÃO DA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE
DETERMINOU A PENHORA DE 30% SOBRE OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135241-14.2020.8.26.0000 -C
5
VENCIMENTOS
DAS
AGRAVANTES
PARA
SATISFAÇÃO DE UM CRÉDITO QUE EM NÚMEROS
ATUALIZADOS APROXIMA-SE DO MONTANTE DE
TRÊS MIL REAIS. RECURSO DESPROVIDO.”(Agravo
de Instrumento no 2053914-47.2020.8.26.0000, Relator
ALBERTO GOSSON, J. 22.04.2020)
Por fim, deixo de apreciar a questão quanto a
incidência de juros de mora sobre os honorários devidos pela executada, pois, como
bem observado pelo MM Juiz “a quo” a referida questão encontra-se preclusa ante a
não apresentação de impugnação a execução em momento oportuno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator